Tribunal: TJDFT
Processo: 0754516-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Não verificados a iliquidez e o excesso de execução alegados, correta a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.

3. No caso, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Logo, descabida a penhora de 15% do salário bruto da agravante, autorizada pelo juízo a quo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.